Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO RÉU. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por tentativa de roubo, com pena fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 (três) dias-multa.
2. A Defesa requer o reconhecimento da nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagem, por ausência de comprovação da identidade do réu e de sua ciência inequívoca do ato processual, bem como dos demais atos subsequentes. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação/ intimação realizada por WhatsApp, desacompanhada de comprovação da identidade do réu, é válida; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do acusado por roubo tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Portaria GC n. 34/2021 do TJDFT autoriza, de forma excepcional, a citação/intimação por meio eletrônico, exigindo comprovação da identidade do destinatário e da ciência do conteúdo.
5. No caso, a certidão do oficial de justiça não foi acompanhada de print da conversa, imagem do documento de identidade ou qualquer outro elemento que comprove a autenticidade da comunicação. Além disso, o número utilizado para o ato não consta nos autos como pertencente ao réu, o que compromete a validade do ato.
6. A ausência de comprovação da ciência do réu sobre o processo penal compromete o contraditório e a ampla defesa. Nulidade reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A citação por aplicativo de mensagens no processo penal exige comprovação inequívoca da identidade do destinatário e da ciência do conteúdo. 2. A ausência de tais elementos invalida o ato citatório/intimatório e os subsequentes, inclusive a decretação da revelia."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 14, II; 157, caput; 366; 367. Portaria GC n. 34/2021 do TJDFT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2021; TJDFT, Acórdão n. 1884778, 0721602-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1667951, 0705769-42.2020.8.07.0012, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 23.02.2023; TJDFT, Acórdão n. 1367612, 0727020-21.2021.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 02.09.2021.